Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-04.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - CPF: 058.069.774-63 (ADVOGADO), JIMY RAMOS VELASCO - CPF: 054.214.781-57 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NA DATA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – FATOS QUE COLOCAM EM DÚVIDA A VERACIDADE DO DOCUMENTO -

LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -

AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

MORA
NÃO COMPROVADA
– LIMINAR REVOGADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS -

RECURSO PROVIDO.

Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.

Verifica-se a necessidade que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário.
Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão deve versar a respeito de contrato determinado, conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito, o que não ocorreu nos autos.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

O agravante comprovando sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais,
há de ser

deferido o benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000584.04.2022.8.11.0000– COMARCA DE CÁCERES/MT

AGRAVANTE: JIMY RAMOS VELASCO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JIMY RAMOS VELASCO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.

1010225-32.2021.8.11.0006
, proposta contra o
BANCO ITAUCARD S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Sustenta o agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme documentos anexos.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial, já que

possui dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial.

Alega que notificação extrajudicial é inválida – já que a notificação juntada aos autos faz referência a número de contrato divergente da cédula de crédito bancário, constando na notificação o nº 577927379 ao passo que a xerox do contrato juntado aos autos tem nº 88105325.

Afirma, ainda, que existe divergências quanto a data de pagamento das parcelas, uma vez que a data de vencimento da parcela do contrato é dia 19 de todo mês, enquanto na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 26, fatos que colocam em dúvida a veracidade de tal documento, ainda mais em época de golpes de boletos
.

Defende que

diante dos fundamentos ventilados alhures, é de se reconhecer que restaram ausentes os requisitos de validade da notificação por carta, devendo esta ser considerada inválida para fins de constituição em mora do devedor
.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Requer
a concessão do efeito suspensivo,
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o deslinde do feito,
requerendo, ainda, a concessão da justiça gratuita.

A tutela recursal restou deferida. (id nº 116134993)

Contrarrazões ofertadas (id nº 116134993) pugnando pelo desprovimento do agravo.

O agravado ingressou com agravo regimental (id nº 1192222493), sendo o recurso desprovido. (id nº 124675195)

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre

JIMY RAMOS VELASCO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.

1010225-32.2021.8.11.0006
, proposta contra o
BANCO ITAUCARD S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Sustenta o agravante
que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial, já que

possui dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial;

que notificação extrajudicial é inválida – já que a notificação juntada aos autos faz referência a número de contrato divergente da cédula de crédito bancário, constando na notificação o nº 577927379 ao passo que a xerox do contrato juntado aos autos tem nº 88105325; que existe divergências quanto a data de pagamento das parcelas, uma vez que a data de vencimento da parcela do contrato é dia 19 de todo mês, enquanto na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 26, fatos que colocam em dúvida a veracidade de tal documento, ainda mais em época de golpes de boletos
.
Por fim, defende que

diante dos fundamentos ventilados alhures, é de se reconhecer que restaram ausentes os requisitos de validade da notificação por carta, devendo esta ser considerada inválida para fins de constituição em mora do devedor requerendo o provimento do Recurso.

Pois bem.

Entendo que o recurso merece provimento.

Cinge-se a controvérsia em aferir se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pretendida.

Inicialmente, cumpre frisar que na Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária tem-se como indispensável à comprovação da mora do devedor.

É o que se extrai da Súmula nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69, que também trata a constituição do devedor em mora como pressuposto para a Ação de Busca e Apreensão, em seu artigo 2º, §2º prevê que a mora poderá ser comprovada "por carta registrada com aviso de recebimento", sendo considerada válida se entregue no endereço do devedor informado no contrato, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.

Além do mais, cediço que a referida notificação deve guardar relação com a obrigação apontada como inadimplida na peça exordial do feito, sob pena de não atender à finalidade a que se presta como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Se devidamente comprovada a mora, nos termos supramencionados, há de ser deferida a liminar de busca e apreensão, consoante à regra insculpida no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, "in verbis":

“
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”

No mesmo sentido, o entendimento da Corte Superior: "
A busca e apreensão deve ser concedida liminarmente se comprovada a mora do devedor fiduciante"
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 810.717-RS, Minª Nancy Andrighi, DJU 04.09.2006).

No caso em voga, todavia, entendo que a ação foi proposta em nítida ausência de técnica quanto aos ditames do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo que se falar em regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Observa-se

que a Cédula de Crédito na qual se embasa a inicial

nº 88105325
(id nº 115218490) não acena à operação de crédito mencionada na notificação extrajudicial
de nº 577927379
(id nº 115218491), demonstrando, assim, a ausência de constituição em mora regular do devedor apta a ensejar a busca e apreensão pretendida.

Assim, embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato, como não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer, a constituição em mora do réu.

Ademais, traz ainda
divergências quanto a data de pagamento das parcelas, uma vez que a data de vencimento da parcela do contrato é dia 19 de todo mês, enquanto na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 26, fatos que colocam em dúvida a veracidade de tal documento.

Portanto
,
verifica-se que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora, a justificar o deferimento da liminar.

Nesse sentido é a jurisprudência

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1
. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69.
(...) (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - MEDIDA LIMINAR - REVOGAÇÃO, PELO JUIZ, APÓS DEFERIDA NO DESPACHO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DITAS INADIMPLIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - PRESTAÇÃO QUE, SEGUNDO A PEÇA DE INGRESSO, ESTARIA SEM PAGAMENTO - POSTERIOR RECONHECIMENTO, PELO AUTOR, DE QUITAÇÃO DELA - PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, PARA SER FUNDAMENTADA A BUSCA E APREENSÃO NA FALTA DE PAGAMENTO DE OUTRAS PRESTAÇÕES, POSTERIORMENTE VENCIDAS - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, QUANTO A ESSAS OBRIGAÇÕES - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, deve o credor fiduciário instruir a petição inicial com prova da constituição do devedor em mora, mediante regular notificação para efetuar o pagamento das parcelas do débito que se encontrem inadimplidas. -
Uma vez demonstrado que a notificação extrajudicial anexada aos autos, para o fim de se comprovar a regular constituição do devedor em mora, não se refere à obrigação dita, pelo credor, como inadimplida, pode o juiz revogar a medida liminar de busca e apreensão requerida com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69 e deferida no despacho inicial
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.021366-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 09/10/2017).

Ademais, o art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

In casu,
verifica-se a necessidade que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário, que no caso, corresponde à cédula de crédito bancário nº 88105325 (id nº 115218490).

Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão a respeito de contrato determinado, deve conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito.

Nesse sentido, confiram-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA ADEQUADAMENTE. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida adequadamente a determinação judicial, correta a sentença que extingue o processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito. 2. Não se deve falar em violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. O Judiciário não deve menosprezar contradições e vícios encontrados no processo,
e não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial
. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 4. Apelo não provido. (Acórdão n.1080104, 07028329720178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, importante ressaltar que o caso dos autos não comporta a previsão do artigo 321 do Código de Processo Civil de 2015, quanto à oportunização de emenda a inicial, porquanto a constituição em mora do devedor há de ocorrer antes do ajuizamento da demanda e, aqui, a notificação extrajudicial anterior ao feito já foi colacionada aos autos, todavia, não se prestou para demonstrar a imperiosa constituição em mora do

agravante.

No que tange ao deferimento a justiça gratuita, restou devidamente fundamentado que o agravante comprovou sua hipossuficiencia,
principalmente com o
comprovante de rendimentos de novembro e dezembro 2021
(id nº 115485951 e 115485952)
, recebendo um salário líquido de R$ 2.852,17 de modo não ser crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual deve ser

deferido o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para revogar o mandado de busca e apreensão,
mantendo a liminar deferida em grau recursal (id nº 116134993).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022